Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL AJUIZADA PELA GENITORA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O instituto da guarda, que encontra previsão no artigo 1.583 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e é sob esse enfoque que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do artigo 227 da CF/88, que deve nortear as decisões judiciais sobre o tema.
2. O artigo 1.585 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 13.058/2014, dispõe que, “Em sede de medida cautelar de separação de corpos, em sede de medida cautelar de guarda ou em outra sede de fixação liminar de guarda, a decisão sobre guarda de filhos, mesmo que provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz, salvo se a proteção aos interesses dos filhos exigir a concessão de liminar sem a oitiva da outra parte, aplicando-se as disposições do art. 1.584”.
3. No caso vertente, as questões deduzidas nas razões do recurso, especialmente as relativas aos atos de violência doméstica em face da Agravante, foram devidamente sopesadas na origem, a ponto de ensejar a prudência de estabelecer que a intermediação no cumprimento do regime de visitação ocorra por meio do tio do menor – irmão do requerido
4. Nesse contexto e em respeito ao princípio do melhor interesse da criança, do contraditório e ampla defesa, os requisitos para a antecipação da tutela não foram satisfeitos, nos termos da r. decisão agravada, de modo que se revela prudente aguardar a regular instrução do feito.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.